Tribunal: TJES
Processo: 5006284-56.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006284-56.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZALBA MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONCEITO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública para determinar a demolição de obra irregularmente edificada em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Barra Seca e a recuperação da área degradada, afastando a tese de área rural consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a edificação erguida pela apelante preenche os requisitos legais de "área rural consolidada" previstos no Novo Código Florestal para excepcionar a regra de proteção ambiental e afastar a ordem de demolição, considerando a natureza da atividade desenvolvida no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de "área rural consolidada" exige o preenchimento cumulativo do requisito temporal (ocupação anterior a 22 de julho de 2008) e do requisito finalístico, consistente no desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, conforme interpretação sistemática do inciso IV do art. 3º e dos arts. 61-A e 61-B da Lei 12.651/2012.

O Relatório de Vistoria do IBAMA comprova que a edificação possui características de estabelecimento comercial ("bar/restaurante"), não se destinando à moradia, atividades agrossilvipastoris ou turismo rural, o que impede o enquadramento nas hipóteses excepcionais de regularização fundiária ou anistia previstas na legislação florestal.

A Lei 13.465/2017 (Reurb) não ampara a manutenção de atividade comercial degradadora em APP, notadamente quando a parte recorrente possui residência em zona urbana diversa e inexistem estudos técnicos ou aprovação municipal que justifiquem a permanência da obra.

A Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, de modo que o decurso do tempo não convalida a degradação nem gera direito adquirido à poluição.

A demolição da obra irregular constitui medida adequada e necessária para a reparação integral do dano e o restabelecimento do
status quo ante
, em observância ao § 1º do art. 7º da Lei 12.651/2012 e ao princípio do poluidor-pagador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de "área rural consolidada" em Área de Preservação Permanente exige a comprovação de atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural preexistente a 22 de julho de 2008.

A exploração de atividade comercial (bar/restaurante) em APP descaracteriza a função social e ambiental exigida para a regularização fundiária especial.

A demolição de edificação irregular em APP impõe-se como medida de reparação
in natura
do dano ambiental quando não preenchidos os requisitos legais para a consolidação da ocupação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225. Lei 12.651/2012, inciso IV do art. 3º, inciso I do art. 4º, § 1º do art. 7º, art. 8º, art. 61-A e art. 61-B. Lei 13.465/2017, § 2º do art. 11. CPC, inciso II do art. 373 e § 11 do art. 85. Lei 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 613. STJ, Tema 1010. TRF-1, AC 10057521420184013500, Rel. Des. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 13.02.2023. TJES, AC 5007096-57.2021.8.08.0030, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024. TJSC, Apelação 5016288-97.2021.8.24.0020, Rel. Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

N.º

5006284-56.2024.8.08.0047

APELANTE
:
ROZALBA MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROZALBA MARTINS DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) autorizar a demolição da obra/construção edificada irregularmente em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Barra Seca, bem como determinar a recuperação da área degradada por meio da elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); e (ii) condenar a requerida a se abster de iniciar ou manter qualquer tipo de edificação no local. O pedido de indenização por danos intercorrentes foi julgado improcedente. Não houve condenação em custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a consolidação da ocupação da área anteriormente a 22 de julho de 2008, conforme auto de infração do IBAMA lavrado em 2006, o que atrairia a aplicação dos artigos 61-A e 61-B do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), permitindo a regularização fundiária e ambiental em detrimento da demolição; (ii) a violação à função social da propriedade, ao direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, alegando ser pescadora artesanal e utilizar o imóvel para subsistência; (iii) a possibilidade de apresentação de PRAD como medida alternativa e menos gravosa que a demolição; (iv) a desproporcionalidade da medida demolitória. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para afastar a ordem de demolição ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas mitigadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo refuta as teses recursais, asseverando que a edificação possui natureza comercial (bar/restaurante); a ausência de comprovação da ocupação consolidada e do preenchimento dos requisitos legais necessários à incidência da norma invocada; e, ao final, defende a manutenção da sentença para garantir a reparação integral do dano ecológico.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir se a edificação erguida pela apelante às margens do Rio Barra Seca preenche os requisitos legais para ser considerada "área rural consolidada", à luz do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a ponto de excepcionar a regra geral de proteção ambiental e afastar a ordem de demolição, ou se, ao revés, deve prevalecer o dever de reparação
in natura
do dano ambiental.

Prefacialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, restringindo-o, contudo, à presente fase recursal, à vista da declaração de hipossuficiência acostada e da ausência de elementos nos autos que infirmem, de plano, a presunção de veracidade da alegação para fins de acesso ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da legalidade da manutenção de uma edificação de alvenaria, com aproximadamente 126m2, situada em faixa marginal de curso d'água (Rio Barra Seca), área qualificada como de Preservação Permanente (APP) por força do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 12.651/2012.

A apelante sustenta a tese de "área consolidada", invocando o marco temporal de 22 de julho de 2008, estabelecido pelo Novo Código Florestal, para justificar a regularização da ocupação com base nos artigos 61-A e 61-B do referido diploma legal. Alega, ainda, tratar-se de pescadora artesanal e que o imóvel cumpriria função social ligada à sua subsistência.

Entretanto, após minuciosa análise do conjunto probatório e da legislação de regência, concluo que a sentença não merece reparos,
notadamente pela
construção edificada pela recorrente não se inser
ir
no conceito legal de "área rural consolidada" apta a receber o benefício da anistia ou regularização fundiária especial.

O artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) define “área rural consolidada” de forma estrita
como
: “
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio
”.

P
aralelamente, dispõe o artigo 61-A, que “
Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada,
exclusivamente
, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
”

Critérios semelhantes foram previstos no
artigo 61-B,
ao garantir aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, que a exigência de recomposição, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassasse 10% (dez por cento) da área total do imóvel para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais e 20% (vinte por cento) da área total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais.

A
interpretação sistemática dos artigos 61-A e 61-B do Código Florestal revela que
a excepcionalidade da manutenção de atividades em APP exige não apenas o requisito temporal (ocupação anterior a 22/07/2008), mas também o requisito finalístico/material.
A norma visa proteger a pequena propriedade rural, a agricultura familiar,
referenciando,
expressamente
,
as atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural que já estavam estabelecidas.

Noutras palavras
, “
A Lei n. 12.651 /2012, que dispõe sobre o Código Florestal Brasileiro, estabelece, em seu art. 61-A, que nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada,
exclusivamente
, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Em seu art. 3º, item IV, o Código Florestal define como 'área rural consolidada', aquela de 'imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio'.
” (TRF-1 - AC: 10057521420184013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 6ª Turma).

No caso em tela, os elementos de prova, especialmente o Relatório de Vistoria elaborado pelo IBAMA (Id. 48860609), são contundentes ao demonstrar que a edificação não se destina à moradia da apelante, tampouco a atividades agrossilvipastoris, ecoturísticas ou de turismo rural.
O órgão ambiental constatou,
in loco
, tratar-se de edificação com características de estabelecimento comercial ("bar/restaurante"), desvinculada de qualquer atividade de produção rural sustentável que justificasse a aplicação do regime de exceção.

Em verdade,
nem ao menos
há a comprovação de que a edificação encontre-se em imóvel rural,
tampouco
de que este tenha a destinação exigida pela lei.
N
ão
subsiste, portanto, comprovação de que
a atividade desempenhada pela apelante
seja enquadrada
como agrossilvipastoril, ecoturística ou de turismo rural, requisitos cumulativos para a subsunção aos artigos 3º, inciso IV, e 61-A e 61-B, da Lei 12.651/2012,
ônus que competia à ré/apelante por força do art. 373, inciso II, do CPC.

Cumpre pontuar, ademais, que a menção no Relatório de Vistoria nº 12/2023-Nubio-ES/Ditec-ES/Supes-ES, de 26.05.2023, de um auto de infração pretérito, a saber, AI 425855-D, datado de 22/11/2006, lavrado em desfavor da apelante por provocar degradação ambiental em área de preservação permanente, comprova a antiguidade do ilícito, mas,
repise-se,
não transmuda a natureza da ocupação para enquadrá-la nas benesses da lei.

Não suficiente,
sequer
restou comprovado que a edificação seria essencial à subsistência da apelante, quiçá à sua moradia. Ao revés, os autos indicam que a própria recorrente possui residência em endereço diverso daquele objeto da lide, situado em zona urbana de Linhares, o que fragiliza sobremaneira a tese de direito social à moradia ou de mínimo existencial invocada para justificar a manutenção de um comércio em área degradada.

Outrossim, não merece prosperar a alegação recursal amparada na Lei nº 13.465/2017, que instituiu a Regularização Fundiária Urbana (Reurb). O referido diploma legal, embora permita a regularização de núcleos urbanos informais, exige o preenchimento de requisitos específicos que não se verificam na espécie.

Primeiramente, para que se cogite a regularização de interesse social (Reurb-S), é imprescindível que a ocupação seja destinada à moradia de população de baixa renda. No caso,
reitero que
a prova dos autos demonstra que o imóvel possui destinação comercial (bar/restaurante) e que a apelante possui residência em outro local (zona urbana de Linhares), o que descaracteriza a finalidade de moradia e a função social que a norma visa proteger.

Em segundo lugar, a regularização de edificações em áreas de preservação permanente, nos termos da Lei nº 13.465/2017 (art. 11, § 2º), depende da existência de estudos técnicos que demonstrem que a intervenção implica melhoria das condições ambientais em relação à situação de informalidade anterior, além da aprovação do projeto de regularização pelo Município. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que a área esteja inserida em núcleo urbano informal consolidado objeto de Reurb, tampouco aprovação municipal para a permanência da atividade comercial na faixa marginal do rio.

Dessa forma, a invocação genérica da Lei nº 13.465/2017 não serve de salvo-conduto para a manutenção de atividades comerciais degradadoras em APP, à revelia do licenciamento ambiental e das normas urbanísticas.

Destarte
, consoante disposto no art. 8º do Código Florestal, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso, em que a ré/apelante edificou a construção em alvenaria, rente ao curso d'água, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, tampouco municipais, para exploração comercial.

Imperioso destacar
que o
decurso do tempo não convalida a degradação ambiental, tampouco gera direito adquirido a poluir ou a ocupar área
non aedificandi
fora das estritas exceções legais,
compreensão que vai ao encontro da
Súmula nº 613 do Superior Tribunal de Justiça,
ao prescrever que
“
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
’.

Por conseguinte, estando comprovado o dano ambiental em Área de Preservação Permanente e não se enquadrando a situação fática nas hipóteses de área rural consolidada passível de regularização
ou de regularização fundiária de interesse social
, impõe-se o dever de reparação integral. A demolição da obra irregular é medida necessária e adequada para o restabelecimento do status quo ante, em consonância com o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 12.651/2012 e com o
s
princípio
s

do poluidor-pagador e
da reparação integral.

Sobre o tema, trago à colação precedentes específicos deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais que amparam a
ratio decidendi
aqui adotada, inclusive com distinção (
distinguishing
) para casos de mera moradia:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 61-A, CAPUT E §§ 6º E 12, DO CÓDIGO FLORESTAL, PARA SER CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE.
(...)
1)
Sendo incontroverso os fatos relatados pelo parquet e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo requerido, na medida em que este construiu, pelo menos desde junho de 2006, uma casa às margens da Lagoa do Limão, zona rural de Linhares-ES, área que é delimitada como de preservação permanente (APP) por não ter sido observada a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios e lagoas, inexistindo discussão a este respeito, é indubitável a ocorrência do dano ambiental e, em regra, recomenda-se o acolhimento também da pretensão demolitória em conjunto com a necessidade de restaurar a área, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.
2)
Muito embora não desconheça que o apelado sempre buscou tentar evitar ao máximo a degradação ao meio ambiente e recompor a flora daquela área de preservação permanente,
a edificação de construção de alvenaria no local implicou e ainda implica efetivo dano ambiental por ter suprimido vegetação, ainda que apenas ciliar, da margem da lagoa, a qual é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental, e considerando que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, de natureza propter rem, deve o apelado, proprietário de tal área, promover o isolamento protetivo da área de preservação atingida, recompor a vegetação e demolir as construções ilegalmente erigidas, com remoção de entulhos, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012, com redação dada pela Lei 12.727/2012,
além de pagar indenização em caso de se mostrar irrecuperável a área.
3)

O artigo 61-A, caput e § 6º, do Código Florestal, prevê que nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada,
exclusivamente
, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas no entorno de lagos e lagoas naturais até 22 de julho de 2008, admitida, ainda, nos termos do § 12, a manutenção de residências e da infraestrutura, ambas, associadas a essas atividades, independentemente da necessidade de recomposição de faixa marginal, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

4)
Na hipótese, as edificações construídas pelo apelado em APP se referem a uma residência de lazer e a uma estrutura para proteger os barcos que navegam na lagoa que tangencia o terreno, não estando de forma alguma associada a uma atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural, caracterizando-se, na realidade, como uma obra voluptuária, para fim individual e particular, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais insculpidas no art. 61-A, caput e §§ 6º e 12, do Código Florestal, que obstariam a demolição do imóvel.
5)
A interpretação ampliativa empreendida pelo juízo a quo em relação à norma contida no art. 61-A, caput e §§ 6º e 12, do Código Florestal, ao pretender preservar a construção de casa em área de preservação permanente sem nenhuma relação com as atividades descritas nos dispositivos legais, exclusivamente com base no considerável decurso do tempo da edificação e na boa-fé do apelado, revela-se manifestamente inconstitucional e contrário aos precedentes oriundos dos Tribunais Superiores, pois permite que o dano ambiental se prolongue no tempo sem que haja nenhuma autorização legal para tanto, o que impõe a reforma da sentença neste ponto, a fim de acolher a pretensão demolitória do Ministério Público Estadual.
6)
Recurso provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5007096-57.2021.8.08.0030, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/04/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMOLIÇÃO, RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
E INDENIZAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL - CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1010/STJ. (...)
2. O Código Florestal define APP como área protegida que possui função ambiental de preservar os recursos hídricos e também outras relevantes funções, como a estabilidade geológica, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações, entre outros pontos, como se verifica dos termos no disposto no art. 3º, II, do Código Florestal. 3.
A verificação da excepcional hipótese de perda da função ecológica, demanda pontual análise do disposto no art. 3º, II, do Código Florestal, na esteira do entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar embargos de declaração opostos em relação ao entendimento firmado no Tema 1010/STJ, que enfatizou que "o exame de eventual perda absoluta e tecnicamente irreversível in natura da função ecológica decorrente de suposta antropização em Área de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, está contido no campo das situações pontuais" (STJ, EDcl no REsp n. 1.770.967/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/6/2023).
4.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1010/STJ: "Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art . 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade".
5.
Constatada a indevida intervenção em APP, na esteira do princípio da reparação integral do dano ambiental, impõe-se a restauração da área degradada, com a elaboração e a execução de PRAD, assim como a indenização pelos danos ambientais
. 6.
Sem prejuízo da reparação "in natura", incumbe ao degradador a indenização pelos danos interregnos, consistentes "nas perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado", além dos danos irreversíveis.
7.
Para caracterização do dano moral coletivo ambiental mostra-se fundamental a demonstração de uma situação fática excepcional, afetando o sentimento coletivo, condição que não se verificou, no caso. (TJSC - Apelação: 5016288-97.2021.8.24.0020, Rel. Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 30/11/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

A demolição, portanto, não ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, mas sim concretiza o comando constitucional de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88), prevalecendo o interesse difuso sobre o interesse particular de exploração comercial em área proibida.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.
85, § 11, do CPC/15, haja vista
o disposto no
art. 18 da Lei 7.347/85.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.